Tribunal: TJSP
Processo: 1063574-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO – PROFESSOR CONTRATADO NOS TERMOS DA LC 1.093/09 – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM FUNDAMENTO NO ART. 8o, IV, DO DIPLOMA ALUDIDO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.